Tribunal: STF
Processo: ARE 1575451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Crime de perseguição. Stalking cibernético. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de tribunal de origem que fixou a competência para o julgamento de um crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).



    2. A decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da impossibilidade do revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da fixação de competência para o julgamento de crime de perseguição implica o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal, e se tais aspectos inviabilizam o conhecimento do recurso extraordinário com agravo e, consequentemente, o provimento do agravo interno.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme consta da decisão agravada, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem para fixar a competência do juízo da Comarca de Uberaba/MG demandaria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicável.



    5. É incabível em recurso extraordinário o simples reexame de prova, conforme o teor da Súmula nº 279 do STF.



    6. A verificação de suposta ofensa aos princípios constitucionais invocados (legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa) exige interpretação de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição, o que não atende ao requisito do art. 102, III, "a", da Lei Maior.



    7. A Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (RE 748.371-RG).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.